Tribunal: STJ
Processo: 0172257-62.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2155418 - RJ (2022
/0190876-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTUDIO OK CENOGRAFIA E EVENTOS EIRELI
ADVOGADOS
: RICARDO XAVIER DE ARAÚJO FEIO - RJ059083
DANIELA ANDRADE FEIO - RJ081366
EMBARGADO
: ONE STOP PROMOCAO E COMUNICACAO TOTAL S.A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO
REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS SANTOS MEIRA - RJ220349
MARCOS JOSÉ SANTOS MEIRA - RJ219088
BARTIRA MARIA DE NOVAIS DA SILVA - RJ238916
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça permite
que a eles se empreste efeitos infringentes.
2. A majoração dos honorários no julgamento do recurso, disposta no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, deve observar os limites percentuais previstos
no § 2o desse dispositivo.
3. Na hipótese dos autos, no cômputo geral dos honorários devidos ao
advogado do vencedor, foram observados os limites previstos no art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente os
17/06/2025
23/06/2025
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA48434636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 495740e4-c088-41e0-8737-96eea180930a

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 495740e4-c088-41e0-8737-96eea180930a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2155418 - RJ (2022
/0190876-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTUDIO OK CENOGRAFIA E EVENTOS EIRELI
ADVOGADOS
: RICARDO XAVIER DE ARAÚJO FEIO - RJ059083
DANIELA ANDRADE FEIO - RJ081366
EMBARGADO
: ONE STOP PROMOCAO E COMUNICACAO TOTAL S.A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO
REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS SANTOS MEIRA - RJ220349
MARCOS JOSÉ SANTOS MEIRA - RJ219088
BARTIRA MARIA DE NOVAIS DA SILVA - RJ238916
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça permite
que a eles se empreste efeitos infringentes.
2. A majoração dos honorários no julgamento do recurso, disposta no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, deve observar os limites percentuais previstos
no § 2o desse dispositivo.
3. Na hipótese dos autos, no cômputo geral dos honorários devidos ao
advogado do vencedor, foram observados os limites previstos no art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESTUDIO OK
CENOGRAFIA E EVENTOS EIRELI contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA, de minha
relatoria, de fls. 1.721/1.725.
Documento eletrônico VDA47902831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:56
Código de Controle do Documento: d8b55fec-f81b-4a66-ab7e-947b4876ae00

Nas razões de seu recurso, a parte embargante alega que houve
omissão na decisão embargada, uma vez que não houve pronunciamento sobre a
responsabilidade solidária do SESC/RJ por ausência de fiscalização do adimplemento
da primeira parcela às subcontratadas pela primeira contratada (One Stop), bem como
reafirma a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC).
Considera ser inaplicável a incidência da Súmula 7/STJ, por se tratar de
nova valoração jurídica das provas.
Entende que a decisão embargada não poderia majorar os honorários de
sucumbência em 10% (dez por cento), por ultrapassar o limite máximo previsto pela
legislação em vigor que é de 20% (vinte por cento), já consideradas todas as
majorações estabelecidas pelas instâncias ordinárias.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
As partes adversas apresentaram impugnação (fls. 1.752/1.757 e 1.762/1.
764).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 1.726
/1.727):
Verifico que inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida
da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia,
não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou
obscuridade.
Destaco que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
No mérito recursal, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre o
tema (fls. 1.323/1.324):
[...]
Documento eletrônico VDA47902831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:56
Código de Controle do Documento: d8b55fec-f81b-4a66-ab7e-947b4876ae00

O Tribunal de origem analisou aspectos das cláusulas do contrato
firmado entre as partes para concluir que "a subcontratação não criaria
qualquer relação contratual entre o SESC/ARRJ e a subcontratada, caberia
à One Stop Promoção e Comunicação Total S/A a obrigação de responder
exclusiva e integralmente pelos atos e omissões das subcontratadas" (fl.
1.324).
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas contratuais,
circunstâncias que redundariam na formação de novo juízo acerca dos fatos
e das provas, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim,
incidem no caso em questão as Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que não existia violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, bem como
que incidiria o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto ao pleito
de revisão das responsabilidades contratuais e extracontratuais da subcontratação (fls.
1.725/1.728).
Como se vê, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão
embargada não padece de vício no ponto. A argumentação apresentada pela parte
embargante não passa de mero inconformismo e visa renovar a discussão sobre
questão que já foi decidida. Os embargos de declaração não se prestam para o fim de
reexaminar os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
Documento eletrônico VDA47902831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:56
Código de Controle do Documento: d8b55fec-f81b-4a66-ab7e-947b4876ae00

3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Quanto à tese de que houve majoração da verba honorária acima do limite
estabelecido no Código de Processo Civil, observo que a controvérsia já havia sido
suscitada no agravo interno e não foi abordada no julgamento, caracterizando-se
omissão que se passa a suprir.
A majoração dos honorários no julgamento de recursos, disposta no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, deve observar os limites percentuais previstos no §
2o desse dispositivo.
Na hipótese dos autos, verifico que a sentença fixou os honorários de
sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa (fl. 1.179). O Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro majorou a verba de 10% para 13%, tendo por
base, novamente, o valor da causa (fl. 1.326).
Na decisão monocrática de fls. 1.617/1.622, majorei em 10% "o valor de
". Ou seja, a base da
honorários sucumbenciais já arbitrado nas instâncias de origem
cálculo da majoração foi o próprio valor dos honorários, e não o valor da causa.
Em termos matemáticos, considerando o percentual de 13% do valor da
causa estabelecido pelas instâncias ordinárias, a majoração representa um aumento
de 1,3% daquela base de cálculo, totalizando 14,3%, o que não ultrapassa o limite de
20% previsto no § 2o, do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem
efeitos modificativos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:56
Código de Controle do Documento: d8b55fec-f81b-4a66-ab7e-947b4876ae00

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.155.418 / RJ
Número Registro: 2022/0190876-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01722576220198190001 1722576220198190001 202224503179
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTUDIO OK CENOGRAFIA E EVENTOS EIRELI
ADVOGADOS : RICARDO XAVIER DE ARAÚJO FEIO - RJ059083
DANIELA ANDRADE FEIO - RJ081366
AGRAVADO
: ONE STOP PROMOCAO E COMUNICACAO TOTAL S.A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO
REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS SANTOS MEIRA - RJ220349
MARCOS JOSÉ SANTOS MEIRA - RJ219088
BARTIRA MARIA DE NOVAIS DA SILVA - RJ238916
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTUDIO OK CENOGRAFIA E EVENTOS EIRELI
ADVOGADOS
: RICARDO XAVIER DE ARAÚJO FEIO - RJ059083
DANIELA ANDRADE FEIO - RJ081366
Documento eletrônico VDA48409107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:42
Código de Controle do Documento: 7a39e00b-40d8-47b9-90b7-98d6d1949377

EMBARGADO : ONE STOP PROMOCAO E COMUNICACAO TOTAL S.A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO : SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO
REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS SANTOS MEIRA - RJ220349
MARCOS JOSÉ SANTOS MEIRA - RJ219088
BARTIRA MARIA DE NOVAIS DA SILVA - RJ238916
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
17/06/2025
23/06/2025
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:42
Código de Controle do Documento: 7a39e00b-40d8-47b9-90b7-98d6d1949377